Tribunal: STF
Processo: RE 1443045
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Paraná, o qual manteve a decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente em face de ato atribuído ao Juiz Federal da 6ª Vara Federal de Londrina – Paraná, ao fundamento de que, quanto aos consectários legais, tal questão encontra-se “acobertada pela coisa julgada” (Doc. 8).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JAIME DE MATTOS PEGO sustenta que “o julgador deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação dos julgados dotados de eficácia vinculante e efeito erga omnes proferidos pela Corte Suprema” (fl. 7, Doc. 12).



    Argumenta que “no caso em apreço, o índice de correção monetária estabelecido no título judicial transitado em julgado afronta a Constituição Federal, sendo passível de modificação em face da decisão proferida pelo STF no tema 810” (Doc. 12, fl. 9). Isto porque, “o Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947-RG (Tema 810), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). Em sendo considerada inconstitucional a aplicação da TR, sem a modulação dos efeitos, considera-se nula qualquer execução promovida com base nesse índice de correção, ao menos devendo ser complementada, no caso de ter sido executado valor inferior ao devido” (fl. 8, Doc. 12).



    Assim, se “é perfeitamente possível que uma decisão transitada em julgado possa ser rescindida em face de uma decisão contrária da Suprema Corte, com muito mais razão se poderia reconsiderar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que sequer detém o status de coisa julgada” (fl. 10, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder a segurança e determinar a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral. 



    O Juízo de origem determinou a restituição dos autos à Turma recursal a fim de efetuar juízo de adequação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    Em Juízo negativo de adequação, a Turma recursal manteve o acórdão recorrido, argumentando que “a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada” (Doc. 16).



    Em face dessa decisão, o ora recorrente interpôs Embargos de Declaração (Doc. 18), os quais, todavia, foram rejeitados (Doc. 19).



    Na sequência, o recorrente reiterou os fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 21).



    Por fim, o RE foi admitido na origem e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 810 (fls. 2-5, Doc. 16):



    “Os autos retornaram do Gabinete de Admissibilidade do Paraná para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF ao julgar o RE 870.947 (Tema 810). 



    A decisão veio assim lançada (ev. 34): 



    […]



    Ocorre que, nos termos explicitados no acórdão do evento 14, a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada. 



    O superveniente julgamento de inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal pelo STF não tem o condão de modificar os critérios já estabelecidos no título executivo judicial, consoante julgamento do RE 730.462, cito: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (…) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    (...)



    Julgo, pois, prejudicada a readequação.”



    Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Relator o Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente